Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709720-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: JOAO DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de BANCO PAN S/A (ID. 13519612, pag. 01-07), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 13519613 e 13519614). Ausentes contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2020 14:45:41. Desembargador Gilberto Pereira Relator